Tribunal: TJBA
Processo: 8073449-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073449-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: LUIS FERNANDO DE ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO AO CREDOR. TEMA 677 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão do Juízo da 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou embargos de declaração e manteve decisão que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira, reconhecendo excesso de execução e homologando os cálculos apresentados pelo executado no valor de R$ 21.164,10, a ser atualizado. A agravante sustenta que o valor já teria sido depositado tempestivamente em juízo, razão pela qual seria indevida a atualização monetária, inexistindo saldo remanescente a ser pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o depósito judicial realizado pelo devedor no curso do cumprimento de sentença, ainda que correspondente ao valor por ele considerado devido e homologado pelo juízo, afasta a incidência de correção monetária e juros moratórios até a efetiva disponibilização da quantia ao credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depósito judicial realizado pelo executado no contexto de impugnação ao cumprimento de sentença possui natureza de garantia do juízo e não implica, por si só, extinção da obrigação ou purga da mora.

A satisfação da obrigação de pagar quantia certa somente se aperfeiçoa com a efetiva entrega do numerário ao credor, nos termos do art. 904, I, do CPC, sendo a quitação vinculada ao momento do levantamento do valor ou da transferência eletrônica, conforme art. 906 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça, ao revisar o Tema 677 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que o depósito judicial realizado a título de garantia do juízo ou decorrente de penhora não afasta a incidência dos encargos moratórios previstos no título executivo até a efetiva disponibilização do valor ao credor.

No momento da liberação da quantia, deve-se deduzir do montante final devido o saldo existente na conta judicial, acrescido dos encargos pagos pela instituição financeira depositária, a fim de evitar enriquecimento sem causa do credor.

Os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que apreciou pedido de efeito suspensivo restam prejudicados diante do julgamento colegiado do mérito do agravo de instrumento, que substitui a decisão proferida em cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n. 8073449-63.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO BMG SA
e como Agravado
LUIS FERNANDO DE ALMEIDA SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo de origem. Por conseguinte,
JULGA-SE PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador, .

3/S